Tribunal: TJES
Processo: 5008256-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008256-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO MARIANO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação/Termo de Reclamação proposto(a) por FABIO MARIANO DA SILVA, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, onde se pretendia, em síntese, a condenação do ente público ao adimplemento de indenização, a título de danos morais e materiais. A parte recorrida, por sua vez, relatou, em sede de contestação, que a parte Recorrente não se desimcubiu do ônus de provar as suas alegações quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Em sede de

sentença (ID 3416345) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“No mérito, tenho, após análise de todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, que
o pleito autoral deve ser julgado
IMPROCEDENTE
.
No que se reporta ao dano material
– alusivo à “arma” e “carregador” -, registro que embora a parte autora tenha arguido, via exordial, que possuiria direito à restituição dos referidos itens, com fundamento no elencado na sentença absolutória proferida nos autos do processo autuado sob o n.º 0005514-09.2013.8.08.0024, que tramitou perante a 1
a
Vara Criminal de Cariacica, a leitura cuidadosa do fixado na indicada demanda remete à conclusão diversa. Isto, porque, em sede de decisões posteriores à sentença,
o r. Juízo sinalizou que tais itens deveriam ser destruídos (não restituídos) ao ora requerente
, senão vejamos a seguir: “(...) Foi prolatada r. Sentença Absolutória em 30/10/2018 (fls. 365/369). Em relação aos delitos de peculato e furto, a absolvição fundamentou-se em não haver elementos suficientes para condenação, utilizando-se o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Nela foi determinada a devolução de determinados bens. As partes até a presente data não interpuseram recurso. A defesa do acusado requereu a devolução dos bens apreendidos (fls. 372/373). O Chefe de Secretaria, em promoção, solicitou esclarecimentos, por haver dúvidas quanto a legalidade de devolução de determinados objetos. Decido. A questão não reside sobre o mérito, mas tão somente sobre a devolução de determinados bens. Sem maiores delongas, de forma bem sucinta, extrai-se dos autos que o acusado, à época dos fatos, exercia a profissão de mecânico de refrigeração; nunca exerceu a função de bombeiro e/ou policial militar e não mais pertence ao quadro de servidores da SEJUS. Aliado a isso, constato que dentre os objetos apreendidos, existem aqueles que necessitam de autorização legal e/ou regulamentar para a posse cujo acusado não tem. Sendo assim, considerando que o acusado não faz parte dos quadros funcionais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da SEJUS, bem como a exigência de autorização legal e regulamentar para posse, declaro a perda dos objetos elencados nos itens 24 e 25 na promoção de fl. 378 e 1 a 5 de fls. 37/verso, devendo ser destruídos. Restitua-se o objeto constante no item 26 de fl. 378. No que tange a arma de fogo
a devolução foi condicionada a comprovação de registro atualizado, o que não fora apresentado no prazo concedido
. Ademais, consoante os termos da promoção retro,
há indícios de que a arma de fogo teria sido utilizada em homicídio, o qual está sendo apurado nos autos da Ação Penal nº 0018685-86.2012.8.08.0050
em tramitação na 1ª Vara Criminal de Viana, conforme fls. 176/177. A arma de fogo fora submetida a exames periciais, conforme os Laudos juntados em 02/09/2013 às fls. 178/181 e 182/188. Importante ressaltar que, o art. 25 da Lei 10826/03 estabelece que: ‘
As
armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para destruição

ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei’. Com substrato legal, em 12/09/2013, a referida arma de fogo fora encaminhada para destruição face o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o CNJ, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Comando do Exército e Departamento de Polícia Federal, fls. 379/380. Por todo o exposto,
não há que se falar em restituição da arma de fogo
. Cumpra-se os demais comandos sentenciais. Nada mais havendo, arquive-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Diligencie-se (...)”. ”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3416357),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3416361). Na ocasião, o Recorrido alegou ausência de provas e pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se, que o Recorrente respondeu a processo que tramitou junto à 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, processo este tombado sob o nº 0005514-09.2013.8.08.0024 e argumenta que, em razão deste, teve bens de sua propriedade apreendidos e não restituídos indevidamente. Diante disso, o Recorrente ingressou com a
Ação/Termo de Reclamação em face de(o) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, onde se pretendia, em síntese, a condenação do ente público ao adimplemento de indenização, a título de danos materiais e morais. Contudo, a ação supramencionada fora julgada improcedente ante a ausência de provas. Motivo pelo qual o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado.

A parte recorrida, por sua vez, relatou, em sede de contestação, que a parte Recorrente não se desimcubiu do ônus de provar as suas alegações, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, cabe dizer que, no caso em questão, o Recorrente não obteve êxito em provar que a determinação de destruição da arma e do respectivo carregador se deu em afronta à coisa julgada. Ademais, o r. Juízo proferiu decisão determinando que tais itens deveriam ser destruídos (não restituídos) ao ora requerente.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido foi o entendimento do douto Juízo de Primeiro Grau: “não carreia à lide prova suficiente à comprovação do dispêndio sobre a aquisição da arma e do carregador a despeito da tese de propriedade -, não tendo demonstrado que suportou o ônus de sua aquisição”

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Recorrente ter feito prova da existência de danos materiais e morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não o fez. Importante mencionar, que inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido é também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versemsobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)